Tribunal: TJES
Processo: 5000127-91.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000127-91.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: JULIA ALVES FERREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000127-91.2020.8.08.0052

RECTE.:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECDO.:
JULIA ALVES FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
ENSINO SUPERIOR. EXTINÇÃO IMOTIVADA DO CURSO CONTRATADO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A
requerente alega, em síntese,
que cursou os semestres 2019.1 e 2019.2, cumprindo toda a carga horária dos dois períodos referente ao curso de Tecnologia em Estética e Cosmetologia na modalidade presencial junto à requerida, tendo sua matrícula sido cancelada devido a extinção do curso em 01/02/2020, pela própria instituição ré, sem qualquer justificativa. Por este motivo, vem a juízo requerer indenização pelos danos morais suportados.

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 5258011.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5258008), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, eis que é instituição privada, que depende de contraprestações para continuar prestando os seus serviços, inexistindo qualquer nulidade no encerramento unilateral do curso, e, que ofertou a mudança de curso para a parte autora. Pugna também pela diminuição da indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5258005
) dispôs que:
“
Isto posto,
JULGO PROCEDENTE, em parte
, o pedido inicial, pelo que, CONDENO a requerida EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. a pagar à autora JULIA ALVES FERREIRA, indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, a controvérsia cinge-se à ocorrência de dano moral indenizável,
bem como
ao quantum fi
xado a título de indenização, valor que a parte recorrente considera demasiadamente alto.

D
a leitura minuciosa dos autos
tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. Isto porque, de fato, a autora comprova que cursava o 2º período da faculdade de Tecnologia em Estética e Cosmética junto à ré, na forma presencial, e que a empresa extinguiu o curso de maneira imotivada e sem qualquer razão aparente. A autora ainda aduz que recebeu apenas um comunicado da requerida (ID. 5257632) para realizar sua transferência para outro curso, na modalidade presencial ou mesmo curso na modalidade EAD, no prazo de 48 horas.

Veja que a autora já havia cursado dois períodos da faculdade no momento em que a empresa recorrente decidiu extinguir o curso (ID. 5257631), fato que geraria evidente prejuízo à autora, com a perda de dois semestres de estudo, já que, a espelho o que indicou a sentença recorrida, o curso de Estética na modalidade EAD possuía maior duração e o curso presencial de Fisioterapia, pelo qual optou dentro do prazo das 48 horas (ID. 5257998), nada tem a ver com a área de estética e cosmetologia, área de estudos e interesse da recorrida.

Apesar de entender que a recorrente pode, dentro de sua autonomia administrativa, cancelar e encerrar cursos, não pode, todavia, deixar desamparado seu aluno, o que concretamente ocorrera, já que não viabilizado a sua transferência, ao menos, para curso na mesma área, ou, ainda, em outra faculdade concorrente, causando a recorrida, dessa forma, prejuízos indenizáveis, haja vista que já havia cursado um ano do curso cancelado.

Nessa esteira, entendo que o dano moral resta configurado, na medida em que a ora recorrente foi surpreendida pela extinção do curso, fato suficientemente grave e capaz de lhe causar abalo e preocupação quanto ao seu futuro e sua vida acadêmica.

Desta feita, compreendo que ocorreu falha nos serviços da requerida, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia proporcional ao fato, haja vista que houve a quebra da justa expectativa de terminar o curso contratado e no qual já havia cursado um ano, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na majoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)